Tribunal: TJPA
Processo: 0806709-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806709-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806709-80.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSIEL DE LIMA ABREU.

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE O CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA, preso preventivamente em 04/12/2024, por decisão proferida em 08/11/2024, nos autos da Ação Penal nº 0800684-12.2025.8.14.0401, sob a acusação de integrar organização criminosa, nos termos do artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013. A impetração alega ausência de fundamentação da prisão, inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema, direito à prisão domiciliar por ser pai de menor com autismo nível 2, suficiência de medidas cautelares alternativas e existência de condições pessoais favoráveis. Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (II) estabelecer se o paciente faz
jus
à substituição da prisão por domiciliar, em razão de ser pai de menor com deficiência; (III) determinar se as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes e adequadas ao caso; e (IV) verificar se as condições pessoais do paciente justificariam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos da investigação, notadamente a vinculação do paciente à facção criminosa Comando Vermelho, desde 2017, ocupando cargos de relevância dentro da estrutura organizacional (TORRE e GERAL DAS DÍVIDAS), além da existência de indícios extraídos de dispositivos eletrônicos e relatórios técnicos que indicam a organização e periculosidade da Organização Criminosa.

4.

A custódia cautelar foi mantida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada, da estrutura da organização criminosa e da possibilidade de reiteração delitiva, não sendo cabível sua substituição por medidas cautelares alternativas, consideradas insuficientes para prevenir a continuidade das atividades criminosas.

5.

O pedido de prisão domiciliar com base na paternidade de menor com Transtorno do Espectro Autista foi corretamente indeferido, diante da ausência de comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho, nos termos exigidos pelo art. 318, VI, do CPP.

6.

As alegações relativas às qualidades pessoais do paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justificam, conforme já pacificado na jurisprudência local (Súmula nº 08/TJPA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos da investigação, que revelam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

2.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova inequívoca de que o réu seja o único responsável por filho menor com deficiência, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

3.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente autorizam a custódia preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

4.

Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312, 318, VI, e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Josiel de Lima Abreu, em favor do paciente PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA, que teve sua prisão preventiva decretada em 08/11/2024, sendo cumprida no dia 04/12/2024, acusado pela prática do crime previsto no artigo 2º, § 2º, § 3º e § 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0800684-12.2025.8.14.0401.

O impetrante aduz, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) faz
jus
a prisão domiciliar, por ser pai de menor de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista, nível 2; c) suficiência das medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do CPP; d) qualidades pessoais favoráveis. Requer, a revogação da prisão preventiva com a expedição do seu respectivo alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 25994561 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 26086194 - Páginas 1 a 10), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 26151542 - Páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Consta da exordial acusatória que, em investigação, IPL nº 00729/2024.100012-5, cujo objetivo era averiguar integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CVRL), no caso, o paciente PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA, vulgo “D8”, juntamente com os corréus JEFFERSON UEDEM DOS REIS MORAES, vulgo “CRIA”, WILMA ARAUJO VALLES, vulgo “ÍNDIA”, ECLESIA LARISSA SILVA ARAÚJO, vulgo “JAPPA”, LUCAS VICTOR RAMOS SILVA, vulgo “NL”, LUIS RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, vulgo “PESÃO”, e ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “ARY”, passaram a integrar a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho (CV ou CVRL) com atuação no Pará, composta por mais de 04 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, a qual se constitui pelo objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, com emprego de arma de fogo dentro da referida Organização Criminosa, além de contar com participação de criança ou adolescente e manter conexão com outras Organizações Criminosas independentes.

No bojo do procedimento flagrancial em desfavor de SILVANA GAMA DOS SANTOS e MIKAEL SERGIO SOUZA DA SILVA, ocorrido em 16/05/2024, em Santa Barbara do Pará, foi apreendido 1,450 kg de cocaína e o aparelho celular da de SILVANA SANTOS.

Foi autorizada a extração nos autos nº 0801016-52.2024.814.0097, Id nº 133411907 - Pág. 3 a 16. A partir da análise do seu conteúdo, verificou-se indícios suficientes de autoria de quanto ao crime de integrar, promover ou constituir Organização Criminosa.

Tanto o laudo de extração 2024.01.000794-FON (ID nº 133411907 - Pág. 18 a 30) quanto o Relatório de Análise Técnica Nº 024/2023-NIP/PC/PA (ID nº 133411910 - Pág. 1 a ID nº 133412721 - Pág. 1) registraram grupos do aplicativo “WhatsApp” vinculados à organização criminosa Comando Vermelho do Estado do Pará - CV/PA.

Com base nessas evidências, foi solicitada autorização para o compartilhamento de provas para investigações relacionadas aos crimes em comento, deferida nos autos do processo nº 0802006-43.2024.8.14.0097.

Após análise dos elementos colhidos em sede investigatória, foi instaurado o inquérito policial anteriormente mencionado, voltado para a investigação do crime disposto no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Durante a análise da extração dos dados do aparelho celular, foi apurado que SILVANA GAMA DOS SANTOS possuía as informações cadastrais de diversos integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho CVRL, uma vez que ocupava, na época de sua prisão e apreensão do aparelho telefônico, a função de “TESOUREIRA-GERAL DO ESTADO” dentro da referida Organização Criminosa.

Uma das atribuições da função de tesoureira-geral do Estado é a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc., ressaltando-se inclusive que, somente após esse procedimento, o novo integrante recebe sua senha de integrante da ORCRIM.

Do mesmo modo, os que já integram a ORCRIM também devem passar pelo mesmo procedimento de segurança, a cada determinado período, com o objetivo de manter o cadastro de membros sempre atualizado e dirimir riscos de infiltrados.

No que concerne aos cadastros, no aparelho celular apreendido, foi encontrado modelo estabelecido pelo Conselho Geral da Organização Criminosa Comando Vermelho.

Dessa forma, extrai-se que há um controle rígido de ingresso e permanência na ORCRIM, bem como todos os indivíduos cadastrados no CVRL são integrantes atuais.

O vínculo dos integrantes entre si e com a ORCRIM, além disso, restam configurados a partir do fato de que alguns dos indiciados figuram como “referência” dos demais membros. Isto porque, é importante mencionar que integrantes de maior hierarquia na ORCRIM precisam autorizar o ingresso dos novos faccionados, constando como “referência” em seus cadastros.

Outrossim, cabe destacar que o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp se tornou nos últimos anos o principal canal de comunicação entre as facções criminosas. Isso se dá devido à segurança do aplicativo no que diz respeito à medida de interceptação telemática, bem como a capacidade de alcançar quantidades expressivas de integrantes em tempo real e de forma simultânea.

Ainda, é de conhecimento público e notório que o estatuto da Organização Criminosa Comando Vermelho, em seu artigo 11, diz que será punido o faccionado que sem cautela e critério inserir na organização criminosa pessoas “com mancha no passado”. Já em trecho do artigo 12, é dito que não serão aceitos impostores infiltrados em hipótese alguma. Ou seja, o fato de os acusados terem cadastro no Comando Vermelho, encontrados nos dados extraídos do aparelho telefônico de uma de tesoureira-geral da facção, não deixa dúvida quanto ao envolvimento deles com a Organização Criminosa Comando Vermelho.

Por fim, os investigados são indiciados pela prática do crime previsto no artigo 2º,
caput
, § 2º, § 3º e § 4º, da Lei nº 12.850/2013.

Assim sendo, a partir dos elementos de informação acima mencionados, chegou-se à identificação do paciente, conforme especificado abaixo:

PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA, vulgo “D8”: consta mensagem encaminhada para cadastro e ingresso na Organização Criminosa Comando Vermelho, de modo que integra a ORCRIM desde 2017 e ocupa o cargo de TORRE e GERAL DAS DÍVIDAS, no município de Ourém, Estado do Pará.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO

PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Quando o juízo singular decretou a prisão preventiva, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou escorreitamente, ressaltando os indícios de autoria e materialidade do crime, motivada nos requisitos do artigo 312, do CPP, gerada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão ora combatida, se encontra escorreitamente fundamentada, sobretudo pela ousadia em sua prática, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

A prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo juízo
a quo
, a custódia também é necessária para garantir a ordem pública, pelo fato de risco à sociedade, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, nos termos do artigo 312, do CPP, conforme se lê em trechos da decisão
in verbis
:

[...]Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.[...]

Assim sendo, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade do crime em questão, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, POR SER PAI DE MENOR DE IDADE, PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NÍVEL 2, DEPENDENTE DE SEU AMPARO FINANCEIRO

Apesar de ter sido anexado ao feito 01 (uma) certidão de nascimento, sendo o paciente pai da criança menor de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 25984699 - Página 1) e Laudo Médico constatando que o menor é portador de Transtorno do Espectro Autista, nível 2, não ficou comprovado, porém, que o coacto é o único responsável pelos cuidados das crianças.

Outrossim, conforme foi exposto na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, datada de 21/03/2025, a autoridade inquinada coatora entendeu que, a alegação de que o ora paciente possui filho menor, portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), o artigo 318, inciso VI, do CPP, apenas autoriza a prisão domiciliar no caso de homem com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que seja único responsável pelo cuidados dos filhos, não tendo, todavia, o coacto, apresentado provas suficientes de que seja o único responsável pelos filho menor.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, tornando a prisão necessária, tendo em vista que o juízo singular fundamentou que se mostra indevida a aplicação de tais medidas, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Portanto, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares, previstas no artigo 319, do CPP, como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do coacto elencadas no
Habeas Corpus
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Writ
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/06/2025